Tribunal: STF
Processo: RE 506956
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO.



    1. Reclamação não é instrumento processual adequado para impugnar decisões monocráticas, de Turma ou do Pleno do próprio Tribunal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.